Tribunal: STF
Processo: ACO 3649
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Maranhão em face da União, do Bank of America N.A. (BANA) e do Brazil Loan Trust 1, na qual se requereu, liminarmente, o deferimento de tutela provisória para: 



     



    “a.1) suspender temporariamente o pagamento da prestação vincenda da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação ao contrato ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, firmado com o ente mencionado na presente inicial (item 3.1);



    a.2) determinar à União que se abstenha executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão,que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    a.3) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento da parcela/contrato indicado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final de mérito da demanda;



    a.4) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento do contrato citado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final da demanda;



    a.5) Em qualquer das situações descritas supra (itens a.1 a a.4), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à ré, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;



    Em 20/07/2023, deferi a medida liminar para “determinar a suspensão do pagamento da parcela relativa ao Contrato ROF TA 652763, com vencimento na data de 20/07/2023”.



    Em 23/02/2024, o Estado apresentou, por meio da Petição 17.207/2024, pedido de Tutela Incidental, na qual formulou pedido para que “seja DETERMINADA a inclusão da última parcela (contrato ROF TA652763) na renegociação junto à União de refinanciamento previsto no art. 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023, eis que a medida confere solução concreta à presente Ação Cível Originária e atende aos princípios da lealdade do pacto federativos outrora analisados”.



    Inicialmente o pedido foi indeferido. Posteriormente, em 30/10/2024, ao examinar os embargos de declaração, deferi o pedido de tutela incidental para “determinar a inclusão da parcela com vencimento 07/2023, referente ao contrato ROF TA652763, no refinanciamento, junto à União, previsto no art. 4º, inciso II, da Lei Complementar 201/2023”.



    Em 29/01/2025, a União e o Estado do Maranhão requereram, em petição conjunta (Petição 8.210/2025), a retificação dos termos da tutela incidental de urgência, “apenas para alterar a inclusão da parcela com vencimento 07/2023, referente ao contrato ROF TA652763, no refinanciamento, junto à União, para a hipótese prevista no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar n. 201/2023”, tendo em vista que “os demais valores a serem refinanciados no âmbito da Lei Complementar nº 201/2023 serão objeto de aditamento contratual nos termos do inciso I, e que o instrumento a ser aditado já conta com a participação de agente financeiro, contratado mediante autorização legal”.



    Para tanto, argumentam que “tal providência seria operacionalmente vantajosa tanto para a Secretaria do Tesouro Nacional, quanto para o Estado do Maranhão, uma vez que permitiria pactuar o refinanciamento de que se trata mediante a celebração de um único instrumento, cuja gestão ficaria a cargo somente pelo agente financeiro”.



    É o relatório. Decido.



    O pedido de Tutela Incidental foi inicialmente formulado no sentido de que “seja DETERMINADA a inclusão da última parcela (contrato ROF TA652763) na renegociação junto à União de refinanciamento previsto no art. 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023”.



    Na ocasião, afirmei que as consequências da Pandemia COVID-19 somada à restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 acarretou um profundo desequilíbrio nas contas dos entes da federação, tornando excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais.



    Nesse contexto, a fim de propiciar o pagamento da dívida do Ente subnacional de forma menos gravosa, deferi o pedido de tutela incidental para determinar a inclusão da parcela com vencimento 07/2023, referente ao contrato ROF TA652763, no refinanciamento, junto à União, previsto no art. 4º, inciso II, da Lei Complementar 201/2023.



    O art. 4º da Lei Complementar 201/2023 assim prevê quanto à celebração de contratos ou de aditivos contratuais para compensação de valores e refinanciamento das dívidas:



    “Art. 4º Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela de urgência em ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal, forem compensados em valores superiores àqueles previstos no Anexo desta Lei Complementar deverão:



    I - incorporar, por meio de aditivo contratual, aos saldos devedores vincendos das dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda contratadas nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a diferença positiva entre os valores efetivamente compensados por força de decisões judiciais concedidas em tutela antecipada e os respectivos valores previstos no Anexo desta Lei Complementar;



    II - celebrar com a União contratos específicos com as mesmas condições financeiras previstas no art. 23 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, para refinanciar a diferença positiva referida no inciso I deste caput, caso o Estado ou o Distrito Federal não seja titular de contratos de dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda cujo crédito pertença à União; ou



    III - firmar com a União, alternativamente ao previsto nos incisos I e II deste caput, convênio ou contrato de repasse para custeio de obra cujo objeto seja de interesse da União.”



    O Estado e a União requerem, conjuntamente, que a parcela com vencimento em 07/2023, referente ao contrato ROF TA 652763 – a qual foi incluída no refinanciamento, junto à União, mediante a liminar concedida –, seja objeto de incorporação aos saldos devedores, por meio de aditivo contratual, nos termos previstos no art. 4º, I, da LC 201/2023.



    Não se verifica óbice ao deferimento do pedido.



    De acordo com as alegações das partes, os demais valores a serem refinanciados no âmbito da Lei Complementar 201/2023 serão objeto de aditamento contratual na forma prevista no inciso I do art. 4º da LC 201/2023 e o instrumento a ser aditado já conta com a participação de agente financeiro, contratado mediante autorização legal.



    Dessa forma, observa-se que o pedido conjunto da parte autora e da parte ré visam dar concretude ao princípio da cooperação, de acordo com o qual, conforme registrado no voto do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação.



    Além disso, nota-se que os sujeitos desta relação processual, de forma coerente e leal, conduziram-se na direção da conciliação para a pacificação do conflito de interesses inicialmente existente, atuando com a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e respeitando os deveres laterais de coerência, cooperação e lealdade.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido da União e do Estado do Maranhão, para alterar a inclusão da parcela com vencimento em 07/2023, referente ao contrato ROF TA652763, no refinanciamento, junto à União, para a hipótese prevista no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar 201/2023. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de janeiro de 2025.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente